Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RAI No 1008740-78.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A
AGRAVADO: EVALCIR TEIXEIRA DA SILVA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante especifica §2o do artigo 2o do Dec. Lei 911/69:
“Art. 2o [...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
No caso, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios, encaminhado ao endereço: Av. Flamboyants, 00490, Prédio – Jardim Botânico – Sinop/MT, fora devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", (ID. 81058249 - Pág. 3 dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pelo próprio agravado por ocasião da celebração da avença (ID. 81058253 dos autos principais).
Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, esta se deu exclusivamente pela culpa do agravado que, supostamente, não informou seu novo endereço.
Desta feita, defiro a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária no contrato firmado entre as partes, nomeando-se o banco credor como seu depositário fiel.
Fica, porém, vedada a alienação imediata do bem ou a sua retirada da comarca do juízo da causa, à vista da possibilidade de purgação da mora, nos cinco dias que sucederem à execução da liminar.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada, se citada nos autos principais, para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora